Tribunal: TJDFT
Processo: 0722951-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. QUANTUM DE REDUÇÃO. 1/6. ADEQUADO.
I – O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, é permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que havendo indícios mínimos da sua prática, vale dizer, fundadas razões, revela-se lícita a busca domiciliar.
II – Inviável a absolvição do réu, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – A elevada quantidade da droga apreendida pode ser utilizada para modular a fração redutora da pena, quando aplicado o privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD. Precedentes.
V – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.